Tribunal: TJMT
Processo: 1010302-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010302-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), METALURGICA E CALDERARIA KONICALDE LTDA - CNPJ: 37.516.440/0001-06 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAQUIM DE DEUS BARRETO - CPF: 068.078.448-91 (AGRAVADO), RAQUEL ALMEIDA BARRETO - CPF: 867.967.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO (FUNEDS). PARCELAMENTO BASEADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos, para reconhecer a decadência dos créditos tributários que compõem uma das CDAs executadas, declarando parcialmente extinta a execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decadência dos débitos tributários restou configurada no caso e se a adesão ao parcelamento interrompe o prazo decadencial, mesmo após a inconstitucionalidade da lei que instituiu o parcelamento.

III. Razões de decidir:

3. O prazo de constituição do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. A adesão a programa de parcelamento declarado inconstitucional não produz efeitos jurídicos, inclusive quanto à suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o prazo para constituição de crédito tributário não admite interrupção ou suspensão em situações como a presente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A decadência do crédito tributário deve ser reconhecida quando a constituição do crédito tributário ocorre após o prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. A adesão a programa de parcelamento declarado inconstitucional não suspende nem interrompe o prazo decadencial para constituição de crédito tributário".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, julgado em 26
.
6
.
2014, publicado no DJE 02
.
7
.
2014; STJ, REsp 1847190 RJ, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019382-36.2020.8.11.0015 ajuizada em face de
METALÚRGICA E CALDERARIA KONICALDE LTDA E OUTROS
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta para reconhecer a nulidade da cobrança dos créditos tributários referentes ao ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Diferença de Estimativa e a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

E ainda, declarou a decadência dos créditos tributários remanescentes constantes na CDA n. 20191709528 e, por conseguinte, julgou parcialmente extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte agravante a inocorrência da decadência, argumentando que o parcelamento realizado pelo FUNEDS e as decisões administrativas determinaram a recomposição dos débitos fiscais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a decadência reconhecida, visando dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 279369486, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019382-36.2020.8.11.0015 ajuizada em face de
METALÚRGICA E CALDERARIA KONICALDE LTDA E OUTROS
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta para reconhecer a nulidade da cobrança dos créditos tributários referentes ao ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Diferença de Estimativa e à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Pois bem.

A principal questão a ser analisada no presente caso diz respeito à decadência do crédito tributário remanescente, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20191709528, relativo
ao ICMS.

Sobre o assunto, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

Consoante o artigo supracitado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o tributo não é submetido à homologação, o lançamento é efetuado de ofício pelo Fisco, o que é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovada a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, e passa a ser a da notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN:

"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária".

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Importante destacar que a discussão aqui posta versa tão somente sobre a análise da ocorrência ou não da decadência do crédito tributário referente à infração n. 24.1.3 – Falta de recolhimento de ICMS Garantido Normal, contido na CDA n. 20191709528, haja vista que as cobranças dos demais créditos contidos na referida CDA (ICMS Estimativa e ICMS Diferença de Estimativa) foram declaradas nulas pelo Juízo Singular e não foram objeto de irresignação por parte da Fazenda Pública neste momento processual.

Nesse sentido, conforme se denota da CDA n. 20191709528 e dos documentos juntados pela parte agravante, a infração n. 24.1.3 possui fato gerador em 03/2010.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 1º.1.2011.

Logo, em regra geral, a Fazenda Pública teria até
31.12.2015
para constituir o crédito tributário do fato gerador de 2010.

Por outro lado, da análise dos autos e das informações fornecidas pela Administração Pública (Id. 157811062 – autos de origem), é certo que a parte executada, ora agravada, aderiu ao programa de parcelamento FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso) em

23.10.2013.

Sobre o FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso) este e. Tribunal de Justiça, no julgamento da Adin. 100642/2013, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 (FUNEDS) e seu Decreto Regulamentar n. 526/2011, como se vê:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARAREGULAMENTAÇÃODAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.

(TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO, REL.

DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, data de julgado em 26/06/2014,
Publicado
no DJE 02/07/2014).

Assim, considerando o parcelamento efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional e levando em conta o efeito
ex

tunc
decorrente dessa declaração, houve o cancelamento dos parcelamentos concedidos.

Esse efeito retroativo da declaração de inconstitucionalidade afeta diretamente os atos administrativos praticados com base na lei inconstitucional.

No presente caso, a adesão ao programa de parcelamento FUNEDS, embora tenha ocorrido, é nula desde a sua origem, o que impede a produção de qualquer efeito jurídico, inclusive em relação à interrupção do prazo decadencial.

Nesse sentido, a adesão à programa de parcelamento instituído por lei inconstitucional não pode ser considerada ato válido de reconhecimento do débito, pois a própria adesão foi fundada em norma nula, conforme os efeitos
ex

tunc
da declaração de inconstitucionalidade.

E, ainda, é cediço que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não admite interrupção ou suspensão. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que o prazo para constituição do crédito tributário é decadencial e, nos termos do CTN, não sofre interrupção ou suspensão, iniciando-se na data da ocorrência do fato gerador.

2. Ainda que presentes quaisquer das causas de suspensão do crédito tributário, estaria a autoridade fiscal obrigada a constituir o crédito mediante lançamento com o objetivo de prevenir a decadência tributária.

3. Agravo Interno não provido”.

(STJ - REsp: 1847190 RJ 2019/0329992-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 22/04/2020).

Ademais, em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS e do consequente cancelamento do parcelamento, adotou-se como data de constituição definitiva do crédito tributário aquela em que ocorreu o trânsito em julgado da respectiva ADI, qual seja,
28.4.2016
, conforme consta na Informação Fiscal CI 304/2024/CCCR-SEFAZ (Id. 157811062 – autos de origem).

Portanto, tendo em vista que a adesão ao FUNEDS foi declarada nula desde a sua origem e que o prazo decadencial para constituição dos créditos tributários já havia transcorrido em
31.12.2015
, deve ser mantida a decisão que reconheceu a decadência do crédito tributário contido na CDA n. 20191709528, referente à infração n. 24.1.3.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor d
o proveito econômico,
conforme fixado na
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025